Tribunal: TCU
Processo: 023.274/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 281/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; 157; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão instituída por Renata Maia Pimenta em favor de Yan Pimenta Porto e de Yasmin Pimenta Porto, conforme os pareceres emitidos nos autos, e fazer a determinação abaixo transcrita: 1. Processo TC- Processo 023.274/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gleide Ribeiro Torres (XXX.969.493-XX); Terezinha de Jesus de Oliveira Leite Cruz (XXX.529.392-XX); Yan Pimenta Porto (XXX.425.804-XX); Yasmin Pimenta Porto (XXX.714.894-XX) 1.2. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar o sobrestamento da análise dos atos de pensão instituídos por Rui de Souza Cruz e Wilson Trajano Torres, constantes das peças 3 e 5, respectivamente, até a apreciação de mérito da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, ambos em análise pelo Supremo Tribunal Federal, conforme procedimento fixado pelo Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .